Tribunal: TJBA
Processo: 8057543-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057543-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEITON MACEDO DE ALMEIDA e outros Advogado(s): TALITA NUNES ANDRADE CERQUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PAULO AFONSO/BA - SEEU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PELA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO PRESIDENCIAL (DECRETO Nº 11.846/2023) OU PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDULTO. FACULDADE JUDICIAL. NATUREZA GRAVE DO DELITO (ROUBO COM GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE AGENTES). LEGALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado contra o ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA que, nos autos da Ação Penal nº 0003609-34.2013.8.05.0191, negou o pedido de declaração de extinção da punibilidade do Paciente, Cleiton Macedo de Almeida, condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A Defesa sustenta a ilegalidade da decisão sob a arguição principal de que o Paciente preenche os requisitos objetivos para a concessão do Indulto Presidencial, previstos no Decreto nº 11.846/2023 (Art. 2º, XIII ou XIV), notadamente após o reconhecimento da detração de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, que teria reduzido a pena remanescente, e, subsidiariamente, alega a ocorrência da prescrição retroativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte de Justiça reside na verificação da existência de manifesto constrangimento ilegal na decisão proferida pelo Juízo a quo, que, embora tenha reconhecido que os requisitos formais para o indulto pudessem estar preenchidos, exerceu a faculdade discricionária prevista no próprio ato normativo (Art. 10, § 6º do Decreto nº 11.846/2023) para indeferir o benefício, sopesando a natureza grave do delito e os reflexos na política criminal e na prevenção geral da pena. Cumpre, adicionalmente, analisar a tese subsidiária da superveniente prescrição da pretensão punitiva. III. Contexto Fático-Processual e Sentença Condenatória. 3. O Paciente, Cleiton Macedo de Almeida, foi condenado em 16 de outubro de 2023 (ID 415121967) pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (Art. 157, § 2º, II, do Código Penal), delito cometido em 19 de abril de 2013, a uma pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto. No decorrer do processo, houve o reconhecimento, via Embargos de Declaração (ID 458983759), da detração penal relativa ao período de restrições cautelares (recolhimento noturno e nos dias de folga), contabilizando um período de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, o que resultou na fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena remanescente, então reduzida para 2 (dois) anos e 14 (quatorze) dias. 4. O pleito de extinção da punibilidade por indulto (Decreto nº 11.846/2023) e, subsidiariamente, por prescrição retroativa, foi então deduzido perante o Juízo de origem (ID 460180166) e reiterado (ID 468191262), sendo objeto de análise detalhada por parte da autoridade apontada como coatora (ID 508697619), que indeferiu ambas as pretensões. A decisão hostilizada, datada de 10 de julho de 2025, acolheu o parecer ministerial (ID 466876799), que havia se manifestado pela improcedência integral dos pedidos, e fundamentou o indeferimento do indulto no exercício da faculdade judicial prevista no Art. 10, § 6º do Decreto presidencial, ressaltando a natureza grave do delito (roubo majorado por grave ameaça e concurso de agentes) e a inconveniência do benefício por violar a política criminal de prevenção geral. IV. Razões de Decidir 5. A presente via heroica busca desconstituir o ato judicial que denegou a extinção da punibilidade do Paciente, sob o argumento de que a recusa do indulto e do reconhecimento da prescrição implicam constrangimento ilegal a ser sanado de imediato. Não obstante a eloquência da Impetração, a análise dos autos e o quadro fático-processual demonstram a ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão guerreada, que se encontra devidamente fundamentada em sua dupla vertente. IV.I. Do Indulto Presidencial e a Faculdade Judicial 6. A defesa baseia seu pedido na suposta satisfação dos requisitos objetivos previstos no Art. 2º, XIII ou XIV, do Decreto nº 11.846/2023, que trata do indulto coletivo. O cerne da discussão neste ponto centra-se no fato comprovado nos autos de que o crime em questão é o roubo majorado — delito de natureza grave, que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, elementares que, por si mesmas, são aptas a justificar a recusa do benefício, mesmo quando preenchidos os requisitos puramente objetivos de lapso temporal ou regime prisional. 7. Embora a condenação tenha sido definitiva para o Ministério Público (requisito do Art. 10, § 6º do Decreto), conferindo, em tese, competência ao Juízo do processo, o dispositivo legal expressamente estabelece essa análise como uma faculdade judicial, a ser exercida com prudência e parcimônia. A decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso (ID 508697619) observou rigorosamente essa prerrogativa, ao ponderar que o roubo é um crime que atinge o patrimônio mediante violência ou grave ameaça. Conforme atestado pela Vítima, Maria Suany Gonçalves Bezerra, em Juízo (Termo de Declaração, ID 145004050), o Paciente Cleiton Macedo de Almeida simulou estar armado e ameaçou a Vítima, dizendo que "seria pior para ela" caso chamasse ajuda, causando amedrontamento e assustamento inegáveis. 8. A gravidade concreta do delito (roubo mediante grave ameaça e concurso de agentes) e a necessidade de que a resposta penal do Estado seja compatível com a lesão social causada são fundamentos idôneos e não genéricos para justificar o exercício negativo da faculdade judicial prevista no Art. 10, § 6º do Decreto. O magistrado de primeira instância não agiu arbitrariamente, mas cumpriu seu dever de sopesar as circunstâncias do caso, a natureza do delito e os fins da pena, concluindo, com acerto, que a concessão do indulto para um crime praticado com tamanha intimidação poderia sim "transmitir mensagem inadequada quanto à seriedade com que o Estado trata a criminalidade patrimonial violenta". Não compete a esta Corte de Justiça, na via sumária do Habeas Corpus, interferir no mérito da faculdade judicial exercida, mormente quando o ato judicial está lastreado em fundamento pertinente à natureza violenta do fato criminoso. 9. Ademais, frise-se, a concessão do indulto é um ato de clemência do Poder Executivo, e o decreto que o regulamenta, ao criar a exceção de faculdade judicial para o juiz de conhecimento nestes casos específicos, permitiu que fossem levadas em conta considerações de prudência e prevenção geral, aspectos subjetivos que não são passíveis de controle ou substituição por esta via. A decisão coatora está, portanto, em consonância com o arcabouço legal do próprio Decreto e com os fatos graves apurados no processo de conhecimento. 10. A jurisprudência das Cortes Superiores tem reiteradamente afastado a concessão de indulto em casos análogos ao presente, especialmente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça. O Decreto nº 11.846/2023, ao prever expressamente em diversos incisos (como I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XV e XVI do Art. 2º) a condição de o crime ter sido praticado "sem violência ou grave ameaça à pessoa", demonstra uma clara política de exclusão de crimes violentos do âmbito da clemência presidencial. O inciso XV do Art. 2º, por exemplo, que trata especificamente de crimes contra o patrimônio, estabelece claramente a condição "cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa". A ausência de tal ressalva no inciso XIV, invocado pela defesa, não pode ser interpretada como uma inclusão tácita de crimes violentos, sob pena de esvaziar a lógica sistemática do próprio decreto e de ir contra a teleologia da norma, princípio hermenêutico que guia a interpretação de normas legais. 11. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes e o Decreto nº 11.846/2023, tem mantido a interpretação de que crimes com violência ou grave ameaça são impeditivos do indulto, mesmo que não expressamente mencionados em todos os incisos. V. Dispositivo e Tese 12. Ordem de Habeas Corpus denegada, mantendo-se íntegra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA que indeferiu o pedido de declaração de extinção da punibilidade do Paciente por indulto ou prescrição retroativa. Tese de julgamento: "Não configura constrangimento ilegal a decisão do juízo de primeira instância que, exercendo a faculdade discricionária prevista no Art. 10, § 6º do Decreto nº 11.846/2023, denega o indulto presidencial a condenado por crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, II, CP), justificando a medida na gravidade concreta do delito praticado mediante grave ameaça e de prevenção geral, ainda que a pena remanescente, após a devida detração, seja inferior ao limite objetivo previsto no aludido Decreto. Para a aferição da prescrição da pretensão punitiva, o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena in concreto (Art. 109, III, CP), sendo irrelevante para este fim o reconhecimento da detração penal (Art. 42, CP), que serve exclusivamente para fins de cumprimento de pena." Dispositivos legais relevantes citados: Art. 157, § 2º, II, do Código Penal; Art. 107, IV, do Código Penal; Art. 109, III, do Código Penal; Art. 110, § 1º, do Código Penal; Art. 42 do Código Penal. Art. 10, § 6º e Art. 2º, XIII e XIV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8057543-33.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrante, Dra. Talita Nunes Andrade Cerqueira, OAB/PE 30.106, como Paciente, Cleiton Macedo de Almeida, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.